Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-67.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-67.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: EVA CARVALHO BARBOSA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA, DENISE DA MATA LULA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO FÁTICA DE INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RESPEITADA. ÔNUS DA PROVA DE QUITAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. C
ASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUSSIAPE contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta por servidora pública (professora), condenando o ente municipal ao pagamento da diferença de gratificação por tempo de serviço (quinquênio), com fundamento na legislação municipal e na revelia do Réu, que gerou presunção de veracidade do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) definir a competência jurisdicional para a causa, dado o vínculo estatutário; b) verificar a ocorrência da prescrição do direito; c) analisar a validade do julgamento antecipado do mérito ante a revelia do Município e a ausência de produção de prova de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de incompetência, visto que o vínculo entre o Município e a servidora é estatutário, atraindo a competência da Justiça Comum.

4. A prescrição quinquenal não atingiu o fundo de direito em virtude da natureza contratual de trato sucessivo, tendo a condenação se limitado às parcelas vencidas dentro do quinquênio que antecedeu a propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

5. A decretação da revelia do ente municipal induz à presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial.

6. Em se tratando de dívida de natureza remuneratória, o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor (Fazenda Pública), nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. A inércia processual e a ausência de prova de quitação efetiva, somadas à presunção decorrente da revelia, impõem a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000587-67.2018.8.05.0153
, em que são apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e apelada
EVA CARVALHO BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente